Tribunal: TJPA
Processo: 0803300-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803300-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO SALES MACHADO JUNIOR, IRACY ESTEVES MEZZONATO, RONDINELLE IDALECIO DOS SANTOS GALDINO, JOHNNY SANTOS VILLAR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, CAMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR AÇÃO POPULAR.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação popular. A demanda de origem busca suspender os efeitos da Lei Municipal 3.519/2020 e da Resolução 019/2020, que majoraram os subsídios de agentes políticos do Município de Itaituba, alegando violação à Lei Complementar nº 173/2020 e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Ação Popular é o meio processual adequado para impugnar normas em tese, como a Lei 3.519/2020 e a Resolução 019/2020, e se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ afirma que a Ação Popular não é o meio adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de leis.

4. Ausência dos requisitos de urgência para a concessão da tutela antecipada, considerando o decurso de tempo desde a edição das normas impugnadas e a falta de comprovação suficiente de impacto orçamentário-financeiro imediato.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LC 173/2020; LC 101/2000, art. 21, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1870470/RJ; STF, PET 5.859.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
RONDINELLE IDALECIO DOS SANTOS GALDINO E SERGIO SALES MACHADO JUNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo do 1ª Vara cível e empresarial da comarca de Itaituba que, nos autos da Ação Popular nº
0800491-03.2021.8.14.0024,
interposta pelos agravantes contra o
MUNICÍPIO DE ITAITUBA E CAMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA.

Em síntese, na ação popular contra a majoração dos subsídios dos agentes políticos a partir de 2021, pela Resolução 019/2020 e Lei 3.519/2020, afirmando que violam em síntese: 1) a LC 173/2020 (a qual vedou a majoração de despesas com pessoal no biênio 2020-21); 2) a Carta da República (art. 113 do ADCT) e a LC 101/2000 (arts. 15; 16, I; e 17, §1º), que torna obrigatório a realização de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e 3) A LC 101/2000 (art. 21, II), que prevê que a geração de despesas com pessoal nos 180 dias finais do mandato é ato nulo de pleno direito.

Pugnou pela concessão de tutela antecipada de urgência, para que se suspendam os aumentos dos subsídios elencados na Lei 3.519/2020 e na Resolução 19/2020 do município de Itaituba, sob pena de multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por pagamento.

O juízo deixou para apreciar o pedido de tutela de urgência, após manifestação do requerido.

Em sede de informações o município informou que a lei fora revogada.

O juízo proferiu decisão interlocutória, nos seguintes termos:

(...) No caso em análise, verifica-se num juízo preliminar não exauriente, que por meio da demanda de origem os autores (ora recorridos), em seu pedido principal, impugnaram e postularam o afastamento de uma lei em tese, qual seja,
a Lei 3.519, de 07 de dezembro de 2020, e a Resolução 19/2020, de 03 de novembro de 2020
.

Dessa forma, entendo que, no presente caso, os autores da ação popular pretenderam utilizá-la como sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

(...)

Noutro diapasão, não vislumbro no caso em tela o periculum in mora, tendo em vista que a lei é de 2020 e estamos no ano de 2024, ou seja, quase 4 anos depois da edição dessas leis.

Dessa forma e por esses motivos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de tutela de urgência em ação popular.

Siga o procedimento da ação popular, oportunizando ao município realizar a contestação, nos termos do art. 7, IV, da Lei da Ação Popular.

Após, venha o processo concluso para deliberação. (destaquei)

Irresignada, os autores interpuseram o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de observância dos precedentes que afirmam que qualquer ato que incorra no aumento de despesas, deve estar acompanhado da estimativa de impacto orçamentário-financeiro no ano que entra em vigor e nos dois subsequentes, o que não teria ocorrido.

Sustenta que houve violação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2020), que dispõe ser nulo de pleno direito os atos que provoquem aumento de despesas nos 180 dias anteriores ao final do mandato. Assim, considerando que a majoração de despesas com pessoal ocorreu em novembro e dezembro de 2021, seria evidente que o artigo 21, II, da LC 101/2000 foi frontalmente desrespeitado.

Defende que ao revés do que fora entendido pelo juízo de primeiro grau, a ação popular apontou na sua fundamentação a contrariedade a Carta Política (art. 37, caput, e art. 113 do ADCT) para que se seja decretada a nulidade no ato (geração de despesas públicas com pessoal), com a condenação de restituir ao erário o indevidamente recebido, de forma que não haveria pedido de natureza desconstitutivo-condenatória com amparo no artigo 11 da Lei da Ação Popular.

Pugnou ao final, pela concessão da tutela antecipada recursal, para para que seja suspensa a geração de despesas com pessoal decorrente da Lei 3.519/2020 e da Resolução 019/2020 em face dos réus/agravados desse processo, por ofensa à Carta da República, à LRF e aos precedentes vinculantes do STF.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido liminar.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

O presente agravo de instrumento tem por objeto a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, pleiteada em ação popular, para suspender os efeitos da Lei 3.519/2020 e da Resolução 019/2020, que majoraram os subsídios dos agentes políticos do Município de Itaituba.

Quanto à adequação da via eleita, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afirma que a Ação Popular não é o meio processual adequado para questionar a validade de leis em tese, devendo tais questionamentos ser promovidos por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

As normas impugnadas pelos agravantes, a saber, a Lei 3.519/2020 e a Resolução 019/2020, têm caráter abstrato e geral, e não se enquadram como atos de efeitos concretos passíveis de impugnação pela via da ação popular.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE LEI MUNICIPAL COM BASE EM CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ART. 1º DA LEI N. 4.717/65. OFENSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATODE CONSTITUCIONALIDADE
. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Cuida-se, na origem, de ação popular que pretende, nos termos da peça vestibular: "provimento jurisdicional com o fim de ser definitivamente declarada nula a Lei 2.099/2003, bem como de todos os atos dela por ventura originados, ou subsidiariamente para que sua execução seja suspensa até que sejam efetuados todos os estudos de vizinhança e impacto ambiental, como também seja dada oportunidade de esclarecimento à população por intermédio de Audiência Pública, ficando então demonstrado o atendimento dos parâmetros ambientais e participativos" (fl. 17). 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A ação popular é imprópria para o controle da constitucionalidade das leis pelo sistema concentrado. Admite-se, apenas, quando a declaração de inconstitucionalidade for incidenter tantum" (REsp 958.550/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJe 24/4/2008). 4. No caso concreto, a ação popular é manejada, inegavelmente, para efetuar o controle de constitucionalidade da Lei n. 2.099/2003 do Município de Niterói, razão pela qual deve ser extinta, sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita. 5. Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, "a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais" e, por isso, o "ato impugnado por meio de ação popular deve ter sido praticado por agente público no exercício de competência administrativa" (Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196). 6. Recurso especial da municipalidade provido.” (STJ - REsp 1870470 / RJ, Primeira Turma, Relator: Ministro Sérgio Kukina, DJe: 07/10/2020). “EMENTA: AÇÃO POPULAR – AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação popular ajuizada contra a Presidente da República. Precedentes. – A ação popular não se qualifica como sucedâneo dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade nem viabiliza o exame “in abstracto” de situações jurídicas formadas sob a égide da legislação em vigor.” (STF – PET 5.859, Tribunal Pleno, Relator: Ministro Celso de Mello, Publicação: 15 de dezembro de 2015).

Quanto aos requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é necessária a demonstração de fumus boni iuris (verossimilhança do direito alegado) e periculum in mora (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação).

No caso concreto, verifico que o juízo de origem acertadamente entendeu pela ausência de ambos os requisitos.

Quanto ao fumus boni iuris
, embora os agravantes sustentem a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 113 do ADCT, a análise preliminar indica que a majoração dos subsídios ocorreu de acordo com a legislação municipal vigente e não há, até o momento, decisão que declare a nulidade dos atos normativos. Além disso, o argumento dos agravantes de que a majoração ocorreu sem a devida estimativa de impacto financeiro não foi suficientemente comprovado nos autos.

Quanto ao periculum in mora
, também não está presente considerando que a majoração dos subsídios ocorreu em 2020 e a ação popular foi ajuizada em 2021, sendo que o pedido de tutela antecipada foi indeferido em 2024.

Assim, passados quase quatro anos desde a edição das normas impugnadas, não há urgência que justifique a concessão da tutela de urgência, especialmente considerando que o impacto financeiro mencionado não foi atualizado e comprovado de forma precisa nos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada na íntegra.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão, se protelatório ou infundado, estará sujeito a multa (art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do NCPC) e honorários recursais (art. 85, §§11 e 12, do NCPC)

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 12/11/2024